Tribunal: STF
Processo: RE 109093
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
       I. - RE interposto de acórdão do qual cabia embargos
infringentes: não conhecimento. Súmula 281.
       II. - RE interposto com alegação de ofensa ao art. 153, §
3º, da Constituição pretérita. Questão constitucional não discutida
no acórdão.  Incidência das Súmulas 282 e 356.
       III. - Recursos não conhecidos.